Tribunal: TJES
Processo: 5000074-48.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000074-48.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILSON GONCALVES MILAGRE
RECORRIDO: MAURO SERGIO JOSE DE OLIVEIRA EIRELI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000074-48.2020.8.08.0008

RECORRENTE: ILSON GONCALVES MILAGRE

RECORRIDO: MAURO SERGIO JOSE DE OLIVEIRA EIRELI

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. DIVERGÊNCIA SOBRE A DATA DA EMISSÃO. ERRO EM QUE INCORREU O JULGADOR. EXECUTADO QUE, DELIBERADAMENTE, MANIPULA A VERDADE DOS FATOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECORRIDO CONDENADO NAS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de execução por título extrajudicial, extinta em primeiro grau sob o fundamento da prescrição.

Denota-se, no caso em apreço, que devido à grafia com que foi preenchido o cheque, houve dúvida quanto à data de emissão do título. O ilustre sentenciante convenceu-se de que o cheque fora emitido em 14 de
abril
de 2019, o que teria acarretado a prescrição da ação executiva, ajuizada posteriormente ao termo final de 15/11/2019.

Argumenta o recorrente que a data correta de emissão seria 15 de
agosto
de 2019, de sorte que, aforada a demanda em 06/02/2020, o prazo prescricional ainda não se havia esgotado.

Perceba-se que, suscitada a questão ex officio pelo julgador
a quo
, a parte executada logo acudiu a apoiar as conclusões do juízo monocrático, afirmando que, de fato, a data questionada seria atinente ao mês de abril, e não ao mês de agosto! Fez coro com a sentença nas contrarrazões aos embargos declaratórios e nas contrarrazões ao recurso inominado. Portanto, nas duas oportunidades de que dispôs para se manifestar nos autos.

Falta com a verdade, porém, o demandado, e o faz de modo consciente, razão pela qual deve incorrer nas penas de litigância de má-fé!

Basta observar no próprio título anexo aos autos, logo abaixo da logomarca do Banco do Brasil, que consta a praça de emissão e a
data de confecção do talonário
.

Esta última contém a chave para a resolução do impasse:
o cheque foi confeccionado, impresso, no mês 07/2019
, ou seja, em
julho
de 2019!

Se é assim,
é impossível que a cártula tenha sido emitida no mês de abril de 2019
, antes mesmo da impressão do cheque. Logo, a dúvida causada pela grafia do mês, entre as leituras de abril e de
agosto
de 2019 se resolve por esta última.

A prescrição, que somente viria a implementar-se no mês de março de 2020, ainda não havia se ultimado na data do ajuizamento da demanda.

Certamente que o executado, emitente do cheque, o sabia e, solertemente, subverteu a verdade dos fatos, coadunando conscientemente com o equívoco do julgador
a quo
e deixando de esclarecer o erro, quando provocado a manifestar-se nos embargos declaratórios.

Esse comportamento malicioso é absolutamente avesso ao dever de cooperação que enlaça os litigantes (art. 6º, do CPC) e deve ser sancionado nos termos da lei processual!!

Posto isso, conheço do recurso inominado e lhe dou provimento, para reformar a sentença, afastar a ocorrência da prescrição e determinar a continuidade do processo de execução nos seus ulteriores termos.

Tendo a parte recorrida obrado em má-fé, alterando deliberadamente a verdade dos fatos, em detrimento do princípio da cooperação, condeno-a ao pagamento das despesas do processo e de honorários de advogado no importe de 20% sobre o valor da execução, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 80, II, e art. 774, II, do CPC.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
consoante o voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)